Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CÕDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. MEDICAMENTO OFF LABEL. ROL DA ANS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. De acordo com o Princípio da Dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.016, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico. No presente caso, observa-se a regularidade do recurso, pois o agravante refutou os fundamentos da decisão, expondo os motivos do seu inconformismo e assinalando o ponto sobre o qual busca a reforma.
4. O plano de saúde em questão é administrado pelo sistema de autogestão, ao qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. No julgamento do Recurso Especial n. 1.721.705/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)” (STJ. 3a Turma. REsp 1721705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018).
6. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.
7. Configurada a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano grave ao paciente, cabível a concessão da tutela de urgência.
8. Recurso conhecido e provido.